Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-84.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8000343-84.2024.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS-BA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: SILVIA CORRÊA DE ALMEIDA

APELADO: MARLON BRUNO ALVES DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: JULIANA KLEIN VAZ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006
. 1) REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE ELENCADA ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO QUE PERMITE GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DEFINITIVO. LAUDO ELABORADO POR PERITO OFICIAL, EM PROCEDIMENTO E CONCLUSÕES EQUIVALENTES. REAÇÃO DE GHAMARAWI E COM TIOCIANATO DE COBALTO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DE 03 (TRÊS) TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. ESPECIAL REVÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES.
LASTRO PROBATÓRIO AMPLO, ROBUSTO E FIRME. RECORRIDO QUE DISPENSARA SACOLA CONTENDO 75 (SETENTA E CINCO) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA POPULARMENTE CONHECIDA POR “MACONHA”, PESANDO 63,73G (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS); ALÉM DE 170 (CENTO E SETENTA) PEDRINHAS DA DROGA VULGARMENTE DENOMINADA “CRACK”, PESANDO 7,62G (SETE GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS). CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO, PORTANTO, QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO.

2) DOSIMETRIA. PRIMEIRO ESTÁGIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS.
75 (SETENTA E CINCO) TROUXINHAS DE “MACONHA” E 170 (CENTO E SETENTA) PEDRINHAS DE “CRACK”. SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES, MAS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 65, I, DO CPB. SUBTRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). TERCEIRA ETAPA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006. DUAS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COMPROMISSADAS QUE ASSEVERARAM A INTEGRAÇÃO DO RECORRIDO À FACÇÃO CRIMINOSA. SANÇÃO DOSADA EM
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS
, ALÉM DO PAGAMENTO DE 533 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS DE MULTA, CADA DIA CORRESPONDENTE À 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
, EM REGIME SEMIABERTO.
3)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 4
) CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8000343-84.2024.8.05.0103
,
oriunda da Comarca de Ilhéus/BA., tendo como Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e,
Apelado, o
MARLON BRUNO ALVES DOS SANTOS
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
para

condenar o Recorrido pelo Crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, à sanção de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias
, além do pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias de multa, cada dia correspondente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial semiaberto
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR